Tribunal: TJBA
Processo: 8001799-16.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001799-16.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LEANDRO CAMPOS BISPO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: ARILMA DA SILVA MATOS

Advogado(s)
:
ANA PAULA BOCACIO VIEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO APÓS CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE. CRITÉRIO DE CÁLCULO ABUSIVO PREVISTO NA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. REFATURAMENTO COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO DOS DOZE MESES ANTERIORES À CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela COELBA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 6.306,67 e determinar o refaturamento da cobrança com base na média aritmética do consumo dos doze meses anteriores à constatação da irregularidade. A COELBA sustenta que a cobrança é legítima, pois baseada em metodologia prevista no art. 130, III, da Resolução ANEEL nº 414/2010, e pleiteia a improcedência dos pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o débito apurado pela concessionária com base no art. 130, III, da Resolução ANEEL nº 414/2010 é exigível; (ii) estabelecer se o critério de refaturamento deve observar a média de consumo dos doze meses anteriores à constatação da irregularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O critério de cálculo adotado pela concessionária com base no art. 130, III, da Resolução ANEEL nº 414/2010 pressupõe que o consumidor utilizou o máximo de carga possível da unidade consumidora, o que acarreta vantagem excessiva ao fornecedor e caracteriza enriquecimento sem causa.

A jurisprudência dos tribunais pátrios estabelece que, mesmo diante de irregularidade constatada no medidor, o valor da fatura de recuperação deve ser apurado com base na média aritmética dos consumos registrados nos doze meses anteriores à constatação da fraude.

A ausência de impugnação por apelação por parte da autora impede o exame dos pedidos supostamente não analisados pelo juízo de origem, por força da preclusão temporal. Contrarrazões não constituem meio hábil para rediscutir pontos não apelados.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 14; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 98, §3º; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115 e 130.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.737.412/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.05.2019; TJ-MT, Ap. Cív. nº 10005456620248110087, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 01.10.2024; TJ-RS, APL nº 5002326-69.2021.8.21.3001, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, j. 13.03.2023; TJ-SP, Ap. c/ Rev. nº 0011235-15.2009.8.26.0077, Rel. Des. Romeu Ricupero; TJ-BA, Ap. nº 0543245-93.2017.8.05.0001, Rel. Des. Lícia de Castro Laranjeira Carvalho, j. 10.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001799-16.2023.8.05.0229
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada ARILMA DA SILVA MATOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .